Tribunal: TJES
Processo: 0000316-98.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000316-98.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN SANTANA COUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000316-98.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN SANTANA COUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: FELIPE FACCIM BANHOS FERNANDES - ES18816, RODRIGO SANTOS SAITER - ES14683-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO NÃO INTEGRAL. REGIME FECHADO. PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 825 dias-multa.

A denúncia imputou ao apelante a manutenção em depósito de porções de maconha, além de balança de precisão e numerário em espécie, fatos ocorridos em 2.5.2025, no bairro Jardim Planalto, em Colatina/ES, o que embasou a acusação por tráfico de drogas.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença condenatória.

No recurso, a defesa não impugnou a condenação, limitando a insurgência à dosimetria da pena e aos consectários legais, ao argumento de excesso na fixação da pena-base, indevida valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime, necessidade de compensação integral ou proporcional entre a confissão espontânea e a reincidência, fixação de regime inicial semiaberto e redução da pena de multa.

O Ministério Público, em contrarrazões, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a pena-base foi fixada com exasperação indevida, diante da valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime; (ii) saber se cabível a compensação integral, ou ao menos proporcional, entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; (iii) saber se é possível a fixação de regime inicial mais brando; e (iv) saber se a pena de multa deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base foi fixada com observância do art. 59 do Código Penal, em conjugação com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, tendo o Juízo sentenciante partido do mínimo legal e examinado, de forma individualizada, as circunstâncias judiciais pertinentes ao caso.

A valoração negativa da conduta social mostrou-se idônea, pois lastreada em dado concreto extraído dos autos, consistente na prática de novo delito durante o cumprimento de pena em outro processo, circunstância que revela acentuado desajuste social e desprezo ao processo ressocializador, sem configuração de bis in idem com a reincidência.

A negativação das circunstâncias do crime também se mostrou legítima, tendo em vista a apreensão de 1 tablete de maconha com aproximadamente 659g, 1 porção adicional com cerca de 69g, 18 porções da mesma substância e balança de precisão, conjunto fático que extrapola o grau ordinário inerente ao tipo penal e autoriza a exasperação da pena-base.

O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 confere especial relevo à natureza e à quantidade da substância entorpecente, razão pela qual o montante apreendido, aliado ao fracionamento da droga e à existência de apetrecho de pesagem, evidencia gravidade concreta apta a influir na dosimetria.

O aumento de 2 anos e 6 meses na primeira fase não se mostrou desproporcional, considerada a moldura abstrata do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, que prevê pena de 5 a 15 anos de reclusão, bem como a existência de duas vetoriais negativadas com fundamentação concreta.

Na segunda fase, houve expresso reconhecimento tanto da atenuante da confissão espontânea quanto da agravante da reincidência, tendo o Juízo, à vista de condenações anteriores e da reiteração delitiva durante execução penal, atribuído maior peso à agravante, com incremento moderado de 1/12.

A compensação integral entre confissão espontânea e reincidência não constitui consequência automática, sendo admissível a ponderação distinta quando o contexto concreto revela maior reprovabilidade da reincidência, como ocorreu na hipótese.

Mantida a pena definitiva em 8 anos e 3 meses de reclusão, aliada à reincidência e à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, correta a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

A pena de multa também deve ser preservada, porquanto fixada em consonância com os limites do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com valor unitário no mínimo legal, e sem alteração da pena privativa de liberdade que justifique redimensionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantida, em todos os seus termos, a sentença condenatória.

Tese de julgamento: a valoração negativa da conduta social é idônea quando fundada na prática de novo delito durante o cumprimento de pena, sem confusão necessária com a reincidência. A apreensão de quantidade relevante de entorpecente, associada ao fracionamento da droga e à balança de precisão, autoriza a exasperação da pena-base à luz do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. A compensação entre confissão espontânea e reincidência não é automática, admitindo-se preponderância moderada da agravante quando evidenciada reiteração criminosa mais expressiva. Mantida a pena superior a 8 anos, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se o regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, § 2º, alínea “a”; Código Penal, art. 59; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 11.343/2006, art. 42.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luan Santana Couto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 825 dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 2 de maio de 2025, no Bairro Jardim Planalto, em Colatina/ES, o apelante mantinha em depósito porções de maconha, além de balança de precisão e numerário em espécie, circunstâncias que embasaram a imputação de tráfico de drogas. Recebida a denúncia e encerrada a instrução, sobreveio sentença condenatória.

Em razões recursais, a defesa não impugna a condenação, limitando a insurgência à dosimetria da pena e aos consectários legais. Sustenta, em síntese, que a pena-base foi fixada de forma excessiva, com elevação de 50% acima do mínimo legal, sem fundamentação concreta idônea.

Alega que a valoração negativa da conduta social foi indevida, pois amparada no fato de o réu estar em cumprimento de pena por outro processo, circunstância que, segundo defende, não se confunde com conduta social e já se encontra absorvida pela reincidência, de modo a configurar
bis in idem
.

Afirma, ainda, que também não subsiste a valoração negativa das circunstâncias do crime, ao argumento de que a droga apreendida consistia exclusivamente em maconha, sem quantidade extraordinária, sem apreensão de armas, sem vínculo com organização criminosa e sem qualquer dado excepcional apto a justificar maior recrudescimento da pena-base, acrescentando que a apreensão de balança de precisão constitui dado inerente ou ordinário em delitos dessa natureza.

Na segunda fase da dosimetria, sustenta que a confissão espontânea foi plena e relevante para a formação do convencimento judicial, razão pela qual requer seja reconhecida compensação integral, ou ao menos proporcional, entre tal atenuante e a agravante da reincidência.

Com base nessas teses, requer o redimensionamento da pena para patamar inferior a 8 anos de reclusão, a fixação do regime inicial semiaberto e a redução proporcional da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando o acerto da sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Sócrates de Souza, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000316-98.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN SANTANA COUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: FELIPE FACCIM BANHOS FERNANDES - ES18816, RODRIGO SANTOS SAITER - ES14683-A

VOTO

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luan Santana Couto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 825 dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 2 de maio de 2025, no Bairro Jardim Planalto, em Colatina/ES, o apelante mantinha em depósito porções de maconha, além de balança de precisão e numerário em espécie, circunstâncias que embasaram a imputação de tráfico de drogas. Recebida a denúncia e encerrada a instrução, sobreveio sentença condenatória.

A insurgência defensiva não alcança o édito condenatório, limitando-se à dosimetria da pena, à pretendida compensação entre confissão espontânea e reincidência, à fixação de regime inicial mais brando e à redução da pena de multa. Nessa extensão, passo ao exame recursal.

Não vislumbro motivo para reforma da sentença.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante partiu do mínimo legal previsto para o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, isto é, 5 anos de reclusão, e examinou, de forma individualizada, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, em conjugação com o art. 42 da Lei de Drogas.

Assentou que a culpabilidade era normal ao tipo, que inexistiam elementos seguros para negativar personalidade, que os motivos não reclamavam valoração distinta da ordinária, que as consequências eram típicas da infração e que não havia comportamento de vítima a considerar, por se tratar de delito praticado contra a saúde pública.

Também registrou que os antecedentes, embora maculados, seriam reservados para análise na segunda fase, a título de reincidência. Portanto, não houve valoração global, genérica ou dissociada de critérios legais. Houve, ao contrário, exame concreto de cada vetor judicial efetivamente pertinente ao caso.

A defesa sustenta, de início, que a conduta social foi indevidamente desabonada, porque lastreada no fato de o réu haver praticado novo delito enquanto cumpria pena em outro processo, circunstância que, a seu ver, já estaria absorvida pela reincidência, de sorte a caracterizar
bis in idem
. A tese, porém, não prospera.

Isso porque a sentença não utilizou, na primeira fase, condenação anterior para macular antecedentes e, depois, reutilizou idêntico dado para agravar a pena na fase seguinte.

O que fez foi extrair, do contexto fático revelado pela guia de execução constante do SEEU, dado concreto apto a demonstrar que o apelante, já submetido a processo de execução penal, voltou a delinquir durante cumprimento de pena, circunstância reveladora de acentuado desajuste social e de patente desprezo ao processo ressocializador.

Tal fundamento não se confunde, em sentido estrito, com a agravante da reincidência.

Esta decorre da existência de condenação penal transitada em julgado anterior ao novo fato. Aquela, tal como empregada na sentença, diz respeito ao modo de inserção social do agente e ao fato de ter tornado a delinquir mesmo sob vigilância estatal, em momento no qual já experimentava resposta penal anterior.

Não se trata, pois, de mera repetição mecânica de idêntico título jurídico, mas de valoração distinta de aspecto concreto revelado pelos autos.

Acresce que a motivação adotada pelo juízo sentenciante não se mostra abstrata. Ao contrário, vincula-se a elemento específico do caso, qual seja, prática de novo crime durante cumprimento de pena referente à guia de execução indicada na sentença.

Tal circunstância, longe de representar dado neutro, exprime ausência de assimilação mínima do caráter reeducativo da sanção imposta em feito anterior. Nesse contexto, a valoração negativa da conduta social encontra suporte concreto e idôneo.

A defesa também pretende afastar a negativação das circunstâncias do crime, argumentando que a droga apreendida consistia apenas em maconha, sem quantidade extraordinária, e que a balança de precisão constituiria instrumento ordinariamente ligado ao próprio tráfico, não autorizando incremento da pena-base.

Também aqui não lhe assiste razão.

A sentença consignou, com precisão, que foram apreendidos 1 tablete de maconha com aproximadamente 659g, 1 porção adicional com cerca de 69g e 18 porções da mesma substância, além de balança de precisão.

Não se está diante, portanto, de apreensão diminuta ou de cenário desprovido de elementos indicativos de estruturação mínima para mercancia. A quantidade global do entorpecente, somada ao fracionamento de parte da droga e à apreensão de instrumento típico de pesagem, extrapola grau ordinário inerente ao tipo e autoriza, sim, valoração desfavorável das circunstâncias da infração.

O fato de se tratar de maconha não neutraliza, por si, relevância concreta da quantidade apreendida.

O art. 42 da Lei nº 11.343/06 confere especial relevo à natureza e à quantidade da substância, e, no caso, o montante encontrado, aliado à forma de acondicionamento, revela gravidade concreta apta a influir na dosimetria.

Também não procede a alegação de que a balança seria elemento automaticamente absorvido pelo tipo penal.

O tráfico admite formas múltiplas de execução. Nem toda condenação por esse delito vem acompanhada de expressiva quantidade de droga, porções já fracionadas e apetrecho de pesagem. Justamente por isso, quando presentes tais elementos em conjunto, podem servir de base à exasperação, desde que, como aqui ocorreu, a motivação seja individualizada.

No tocante ao
quantum
de aumento promovido na primeira fase, tampouco verifico desproporção.

A pena-base foi fixada em 7 anos e 6 meses de reclusão, acima do mínimo legal, em razão de duas vetoriais negativadas com fundamentação concreta. Considerada a ampla moldura abstrata do delito, que vai de 5 a 15 anos de reclusão, não se mostra excessiva exasperação de 2 anos e 6 meses diante do reconhecimento de conduta social desfavorável e de circunstâncias do crime gravosas. A sentença, nesse ponto, guardou coerência entre fundamentação e resultado, sem incorrer em arbitramento desmedido.

Superada a primeira fase, passa-se ao exame da segunda etapa da dosimetria.

A defesa afirma que a confissão espontânea foi plena, válida e relevante para formação do convencimento judicial, razão pela qual deveria ter havido compensação integral, ou, subsidiariamente, compensação proporcional entre tal atenuante e a agravante da reincidência. O argumento não conduz à reforma pretendida.

É certo que a sentença reconheceu, expressamente, a incidência da atenuante da confissão espontânea, registrando que o réu assumiu a propriedade dos entorpecentes destinados à comercialização. Também reconheceu a agravante da reincidência, à vista da guia de execução relativa aos processos nº 0000666-62.2020.8.08.0014 e nº 0007392-57.2017.8.08.0014. A partir desse quadro, elevou a pena em apenas 1/12 do intervalo, fixando-a em 8 anos e 3 meses de reclusão.

Esse proceder não revela ausência de ponderação.

Ao contrário, o incremento reduzido evidencia que o sentenciante considerou a presença simultânea de circunstâncias antagônicas e, sem ignorar relevância da confissão, atribuiu maior peso à reincidência concretamente demonstrada.

Não se cuidou, pois, de desprezo à atenuante. Houve reconhecimento expresso dela, mas sem neutralização integral da agravante.

A compensação integral entre confissão e reincidência não constitui decorrência automática e inflexível em toda hipótese. A jurisprudência admite ponderação distinta quando o contexto concreto revela maior reprovabilidade da reincidência, especialmente nos casos de reiteração criminosa mais expressiva.

No caso em julgamento, não se está diante de único registro pretérito. A própria sentença menciona condenações anteriores por tráfico de drogas e por furto tentado, ambas com trânsito em julgado, além de salientar que o novo crime foi praticado durante cumprimento de pena. Esse panorama confere relevo concreto à agravante e afasta alegação de que a elevação operada seria arbitrária.

Também não procede a afirmação de que faltou motivação para afastar compensação integral.

A sentença descreveu, de forma objetiva, as circunstâncias reconhecidas e, diante delas, fixou aumento moderado de 1/12.

Embora concisa, a fundamentação permite compreensão nítida do percurso lógico adotado: reconhecimento da confissão, incidência da reincidência lastreada em dados objetivos e prevalência moderada desta na formação da pena intermediária. Em cenário com mais de condenação anterior e reiteração delitiva durante execução, não havia imposição jurídica de neutralização integral.

De igual modo, não se acolhe pedido subsidiário de redução adicional na segunda fase. A fração de 1/12 mostra-se comedida. Não há desbordamento, nem agravamento exacerbado. Ao contrário, trata-se de incremento discreto, compatível com circunstâncias concretas reconhecidas.

Na terceira fase, a sentença consignou inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena. A defesa não deduziu insurgência autônoma quanto a esse ponto, nem há elemento nos autos a indicar incidência de fator modificador diverso. A pena definitiva, portanto, foi corretamente estabelecida em 8 anos e 3 meses de reclusão.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, a pretensão de fixação do semiaberto está condicionada, na própria peça recursal, ao acolhimento dos pedidos de redução da reprimenda.

Mantida a pena definitiva em patamar superior a 8 anos, aliada à reincidência e à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, subsiste plena correção na imposição do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal. Ainda que assim não fosse, as balizas negativas reconhecidas na primeira fase já forneceriam suporte idôneo à adoção de regime mais gravoso. Não há, pois, espaço para abrandamento.

Por fim, a pena de multa também não comporta redução.

A sentença a fixou em 825 dias-multa, com valor unitário correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, considerando as circunstâncias judiciais já analisadas, os limites do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e a condição econômica do acusado.

Como não houve modificação da pena privativa de liberdade, tampouco há razão para redimensionamento da sanção pecuniária. Além disso, o valor unitário foi fixado no mínimo legal, o que evidencia observância de critério de moderação.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo, em todos os termos, a sentença condenatória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.